Tribunal: TJDFT
Processo: 0729747-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
2. Na espécie, os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria do réu na prática dos crimes de roubo, consumado e tentado, especialmente por ter sido preso em flagrante logo após os fatos e por ter sido encontrado em sua residência o bem de uma das vítimas, enquanto a outra o reconheceu, inclusive em juízo, como sendo o autor que diretamente lhe ameaçou exigindo seu aparelho celular.
3. As provas produzidas durante o trâmite processual foram robustas a indicar que o réu atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um irmão, que não foi preso nem apreendido (seria ele, supostamente, menor de idade), para alcançar resultado comum, não havendo falar em ausência de liame subjetivo entre eles.
4. A pena pecuniária deve ser reduzida quando não observada a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
5. Recurso parcialmente provido.